Tribunal: TJBA
Processo: 8009547-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009547-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TALITA NANDALLE NASCIMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCUS FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA MELO

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CONTRATO FINANCIADO SEM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA EXPRESSA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR PELO INCC, DURANTE A OBRA, E PELO IGPM, APÓS O “HABITE-SE”. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Talita Nandalle Nascimento Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida contra Tenda Negócios Imobiliários S/A e Banco do Brasil S/A. A autora alegou abusividade na cobrança de parcelas reajustadas pelos índices INCC e IGPM, requerendo a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o argumento de cobrança excessiva não prevista em lei e quebra da expectativa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se subsiste a gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro; (iii) examinar a competência da Justiça Estadual; (iv) definir a validade da cláusula de correção monetária do saldo devedor pelo INCC e pelo IGPM; e (v) verificar a existência de danos materiais e morais decorrentes da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça persiste, pois a presunção legal de hipossuficiência não foi elidida por prova em contrário.

4. O agente financeiro integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente com a construtora.

5. O contrato de financiamento foi firmado sem aporte de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o que afasta a competência da Justiça Federal.

6. A cláusula de correção monetária pelo INCC, durante a construção, e pelo IGPM, após a expedição do “habite-se” foi expressamente pactuada e é lícita, visando recompor o valor aquisitivo da moeda, conforme precedentes do STJ.

7. A cobrança de valores contratualmente previstos, com índices legítimos e claros, não configura falha na prestação do serviço, afastando indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça concedida ao consumidor permanece válida na ausência de prova concreta de capacidade financeira.

2. O agente financeiro que atua na execução do contrato integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a construtora.

3. O contrato de financiamento sem previsão de aporte de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial não atrai a competência da Justiça Federal.

4. É válida a cláusula contratual que prevê correção monetária do saldo devedor pelo INCC, durante a construção, e pelo IGPM, após o “habite-se”, desde que expressamente pactuada.

5. A correção monetária possui natureza de recomposição do valor aquisitivo da moeda e não configura abusividade.

6. A inexistência de ilegalidade contratual afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 402.056/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2002; STJ, REsp 1142348/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.10.2014; TJ-MG, AC 10000180325557003, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 07.10.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1016081-02.2021.8.26.0477, Rel. Corrêa Patiño, j. 18.06.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador/BA,
data registrada em sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2